Tribunal: TJPA
Processo: 0010939-30.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010939-30.2018.8.14.0006

APELANTE: HEIDER DA COSTA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA. 1. Apelante contumaz na prática de atividades criminosas, consoante registros e testemunhos constantes na sentença. Possui sentença penal condenatória transitada em julgado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Heider da Costa Andrade
contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou, a iniciar a reprimenda em regime fechado, pelas práticas delitivas do:

Art. 33 da Lei 11.343/2006:
à pena de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 1020 (um mil e vinte) dias-multa;

Art. 349-A do Código Penal:
à pena de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Consta na exordial acusatória que no dia 28/11/2018, por volta das 12:00 horas, o acusado foi preso em flagrante delito, após ter se dirigido, com mais dois indivíduos não identificados, ao Centro de Recuperação Feminino-CRF, e tentado promover a entrada de drogas e celulares naquele presídio, através do arremesso sobre o muro da casa penal. Consta na denúncia que os objetos arremessados chicotearam no muro e voltaram, constatando-se em seu interior 3 aparelhos celulares e certa quantidade da substância entorpecente conhecida como maconha. O acusado empreendeu fuga em um veículo até um posto de combustível na BR 316, onde abandonou o veículo em que estava e tentou fugir a pé, momento em que foi dominado e preso em flagrante.

A defesa do apelante pleiteia, exclusivamente,
que seja a pena diminuída em razão do privilégio disposto no § 4º do art. 33 da lei 11.343/2006.

Em contrarrazões
, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

O Procurador de Justiça,
na condição de
custos legis
, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso e passo a analisar o mérito.

A defesa do apelante, requerer, exclusivamente, a aplicação do benefício do
tráfico privilegiado
, previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, entendo que o pleito não merece prosperar, em razão de possuir sentença penal condenatória transitada em julgado, além de elementos probatórios no decorrer de todo processo, indicando que se dedica as atividades criminosas, participando no tráfico ilícito de drogas, dessa forma, deixando de preencher os requisitos estabelecidos pelo referido artigo.

Entendimento que reverbera na jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º, ART. 33, DA LEI DE DROGAS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, em que são admitidas todas as condutas nele descritas, de modo que, se as provas se mostram irrefutáveis quanto à prática de algum dos núcleos do tipo incriminador, restando evidenciado, ainda, o intento mercatório do acusado, impossível se falar em desclassificação do delito.

2. Inviável a aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado, quando não cumprido todos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.
3. A pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direito se não observados os requisitos do art. 44 do CP. 4. Recurso improvido, à unanimidade.

(2020.01674081-87, 216.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-01-11, Publicado em 2021-01-11)

Pois bem, diante disso, não há como acolher o pleito defensivo, tendo em vista que o apelante não é réu primário, não possui bons antecedentes e dedica-se às atividades criminosas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/04/2023